Tribunal: TJSP
Processo: 1112960-09.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – r. sentença de improcedência – recurso da autora - transporte aéreo nacional – alteração do voo devidamente avisada com antecedência – autora que chegou no local de destino com 04 (quatro) horas de atraso do horário originalmente previsto - dano moral não configurado - ausência de elementos que somados ao atraso resultem em lesão aos direitos da personalidade -

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL – r. sentença de improcedência – recurso da autora - transporte aéreo nacional – alteração do voo devidamente avisada com antecedência – autora que chegou no local de destino com 04 (quatro) horas de atraso do horário originalmente previsto - dano moral não configurado - ausência de elementos que somados ao atraso resultem em lesão aos direitos da personalidade - período tolerável - precedentes do STJ e desta Corte - fixação de honorários recursais – sentença mantida - recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520433
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1112960-09.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OLIVEIRA
RODARTE ADVOGADOS, é apelada GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112960-09.2019.8.26.0100 -Voto no 18102 - abo
2
VOTO No: 18102
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Jabaquara 2a Vara Cível
APTE. : Oliveira Rodarte Advogados
APDO. : Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL r. sentença de improcedência
recurso da autora - transporte aéreo nacional alteração do
voo devidamente avisada com antecedência
autora que
chegou no local de destino com 04 (quatro) horas de atraso do
horário originalmente previsto - dano moral não configurado
- ausência de elementos que somados ao atraso resultem em
lesão aos direitos da personalidade - período tolerável -
precedentes do STJ e desta Corte - fixação de honorários
recursais sentença mantida - recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112960-09.2019.8.26.0100 -Voto no 18102 - abo
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 174/177, proferida pela
MM. Juíza de Direito, Dra. Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura, que
julgou improcedentes os pedidos contidos em ação indenizatória ajuizada pela
apelante em face da apelada. Recorre a autora e busca a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado e respondido às fls.203/217.
É o relatório.
É ação indenizatória ajuizada pela sociedade Oliveira Rodarte
Advogados em face da empresa Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A
Narra a autora, na inicial e em síntese, que adquiriu junto à ré, no
dia 10/09/2019, passagens aéreas, de origem Belo Horizonte/MG e com destino
Rio de Janeiro/RJ, para compromisso profissional que seria realizado no dia
09/10/2019.
O horário de partida foi agendado para 06h55, com chegada no
Rio de Janeiro, pelo aeroporto Santos Dumont, às 08:00 horas.
Ocorre que a autora recebeu e-mail da ré no dia 07/10/2019 -
dois dias antes da data aprazada para a realização do evento - informando que
“por motivos de reajustes na malha aérea da companhia, houve a necessidade de
alteração do voo”, sendo ele modificado de forma a inviabilizar o comparecimento
das duas advogadas no evento marcado.
O voo foi alterado com escala em São Paulo, tendo previsão para
chegada no Rio apenas às 12h10, quase três horas após o início do evento.
A autora não aceitou a alteração e buscou outra alternativa com a
ré. Uma das advogadas conseguiu alteração para voo que partiria de Belo
Horizonte às 06:45 horas, com chegada no Rio de Janeiro às 07:45 horas, porém
a outra não obteve reacomodação.
Assim, a autora teve que comprar nova passagem com a Azul
Linhas Aéreas, desembolsando a quantia de R$1.056,49, que deverá ser
ressarcido em dobro.
Pede requer a condenação da parte ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e danos materiais no
valor de R$ 2.282,18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112960-09.2019.8.26.0100 -Voto no 18102 - abo
4
A
companhia
aérea,
regularmente
citada,
apresentou
a
contestação de fls. 59/78 pontuando que o atraso ocorreu devido à necessidade
de manutenção não programada da aeronave, o que excluiria sua
responsabilidade. Ressalta que comunicou a autora com antecedência sobre
ocorrido. Entende, por isso, que não deve ser responsabilizada no dever de
indenizar.
Réplica da autora às fls. 166/173.
Nos termos do art. 355, I do CPC, foi proferida r. sentença de
improcedência da ação, pelo que recorre a autora objetivando a inversão do
julgado.
O apelo não comporta provimento.
É incontroverso nos autos que o embarque e decolagem não
ocorreram no horário avençado em razão da necessidade de manutenção não
programada na aeronave.
Igualmente é incontroverso que a ré cientificou a autora com 02
(dois) dias de antecedência, oferecendo outro voo no mesmo dia (fls. 34/35)
Inobstante que o voo original não tenha sido realizado, a autora
chegou ao local de destino originalmente previsto em pouco mais de 04 (quatro)
horas.
Assim, o caso em apreço resume-se a existência de danos
morais e materiais em atraso de nacional, de pouco mais de 4 horas.
Primeiramente é importante pontuar que o dano moral em atraso
de voos internacionais não ocorre in re ipsa.
A situação fática deve ser bem avaliada para constar-se se a
situação a que foi submetido o passageiro é capaz de ultrapassar os infortúnios
toleráveis diante das intercorrências possíveis nesta modalidade de transporte,
principalmente no que concerne a segurança dos passageiros.
Neste sentido, temos decisão do Superior Tribunal de Justiça.
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS
MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112960-09.2019.8.26.0100 -Voto no 18102 - abo
5
ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO
DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de
reparação de danos materiais e compensação de danos morais, tendo
em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso
de voo internacional e extravio de bagagem. 2. Ação ajuizada em
03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016.
Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir i) se a companhia
aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais
supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo
internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de danos morais em
virtude do extravio de bagagem deve ser majorado. 4. A ausência de
decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas
razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 5. Na
específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não
se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da
mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos
suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem
ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real
ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova,
por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem
dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de
baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da
ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a
serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou
para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a
companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos
passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e
precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os
desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material
(alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se
o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder
compromisso inadiável no destino, dentre outros. 7. Na hipótese, não
foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago
da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se
falar em abalo moral indenizável. 8. Quanto ao pleito de majoração do
valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de
bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de
compensação dos danos morais somente é possível, em recurso
especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de
origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie,
tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 9. Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp
1584465 / MG RECURSO ESPECIAL 2015/0006691-6 Relatora: Ministra
NANCY ANDRIGHI, j. 13/11/2018). (g.n.)
Diante desses limites norteadores, é possível concluir que não há
elementos substanciais colimados ao atraso, não expressivo, que resultem no
dano moral alegado.
Em que pese a autora tenha embarcado com atraso e tenha
chegado em seu destino após o horário designado, não há noticias de perda de
compromisso decorrente do malsinado atraso.
Importantíssimo ressaltar também que não há provas de que a
autora se inscreveu no Congresso que seria realizado no Rio de Janeiro. Não há
dados de inscrição da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112960-09.2019.8.26.0100 -Voto no 18102 - abo
6
Não houve qualquer prejuízo material e o dano moral não foi
comprovado.
O fato alegado não constitui dano in re ipsa.
Enfim, tem-se que o contrato foi cumprido, ainda que tardiamente,
o que não é apto a gerar danos morais.
Neste sentido:
Ação de reparação por danos morais. Sentença de improcedência. Atraso
de voo. Atraso de menos de 4 horas devido a manutenção não
programada da aeronave. Inexistência de danos morais in casu. Sentença
mantida.
Recurso
não
provido.

(TJSP;

Apelação
Cível
1010172-14.2019.8.26.0003; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador:
23a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 16/11/2016; Data de Registro: 26/11/2019)
Responsabilidade civil. Indenização por danos morais. Transporte aéreo.
Atraso em voo. Período de 4 horas, que deve ser considerado como
tolerável. Mero aborrecimento. Inexistência de ilícito ou falha na prestação
de serviços. Danos morais não configurados. Sentença de improcedência
mantida. Honorários recursais fixados. Majoração da verba nos termos do
art. 85, §11 do NCPC. Recurso a que se nega provimento. (TJSP; Apelação
Cível 1000147-39.2019.8.26.0003; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 04/10/2019; Data de Registro: 04/10/2019)
APELAÇÃO Ação indenizatória por danos morais Cancelamento do voo
Realocação em próximo voo com destinado a São Paulo Novo atraso
Desembarque na cidade de destino com atraso total de 3 horas e 20
minutos - Ação julgada procedente Indenização por danos morais
arbitrada no valor de R$ 10.000,00 - Apelo da ré Não obstante a verificação
de falhas na prestação de serviços, não há danos morais indenizáveis
Mero dissabor decorrente de atraso inferior a 4 horas Realocação do
passageiro no próximo voo disponível - Delonga que não repercutiu de
maneira mais grave na esfera pessoal do passageiro Indenização por
danos extrapatrimoniais afastada - Sentença reformada Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1006183-05.2016.8.26.0100; Relator (a): Jonize
Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2017; Data de
Registro: 28/11/2017).
Recurso não provido.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor. § 1o - São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença provisório ou definitivo na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112960-09.2019.8.26.0100 -Voto no 18102 - abo
7
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3oo pra a fase de conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do
CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta
pelo advogado. (STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel. orig. Min, Marco
Aurélio, red. p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em 18/05/2017)”.
Foi proferida r. sentença de improcedência dos pedidos, sendo
que a autora, ora apelante, foi condenada ao pagamento de custas e honorários,
fixados estes em 10% do valor da causa (fls. 177).
Da mesma forma, com o não provimento do recurso, não houve
alteração da sucumbência imposta.
O valor da causa foi atribuído em R$ 12.282,18 (fls. 22)
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do CPC,
ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência em 11% sobre o
valor da causa em favor dos patronos da apelada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator